Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposto pelo RÉU em face da sentença que o condenou a 10(dez) meses e 15(quinze) dias de detenção, no regime semiaberto, por violação art. 331 do Código Penal (2x).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71406687).
3. Em suas razões recursais, o apelante alega insuficiência de provas. Assevera, em síntese, que o depoimento do policial Ronald foi viciado pela leitura da ocorrência durante a audiência. Argumenta que há incerteza sobre a real autoria do desacato, pois o Policial Ronald durante a audiência de instrução leu integralmente a ocorrência policial, não apenas fazendo consultas pontuais como permite o art. 204 do CPP; por sua vez o policial Jeancy em seu depoimento disse que não se recordava dos nomes de quem proferiu os xingamentos; não conseguia distinguir qual "Matheus" teria desacatado os policiais; e não soube descrever características físicas dos envolvidos. Afirma que as provas não são firmes e seguras o suficiente para sustentar a condenação, requer a aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 71406689 e 71698788).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em verificar se os elementos probatórios são suficientes para a condenação do réu por incurso ao art. 331 do Código Penal.
III. Razões de decidir
6. Narra a denúncia que "no dia 06 de outubro de 2024, por volta de 00h50, na Quadra 05, Conjunto F, Lote 20, Setor Sul, Gama/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, desacatou os funcionários públicos RONALD GABRIEL DA CONCEIÇÃO MENESES e JEANCYE RIBEIRO DA CUNHA, quando estes atuavam no exercício da função. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas a guarnição policial estava em patrulhamento de rotina quando foram acionados para averiguar uma ocorrência de perturbação do sossego alheio. Ao chegar no local, verificou-se que estava acontecendo uma festa, e havia um veículo VW/Golf, placas DDG5771/DF, tocando som alto, assim, a guarnição chamou o dono do veículo, sendo ele o denunciado, o qual baixou o som, porém, este passou a proferir palavras de baixo calão em desfavor da guarnição, dizendo: "vai se foder, polícia" e "arrombado" e que "a polícia não poderia parar o som", menosprezando a função por eles exercida."(ID 71406494)
7. Consoante o art. 204, do Código de Processo Penal, o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. No caso, verifica-se que durante o seu depoimento o policial Ronald fez uma breve consulta ao Registro de Atividade Policial para verificar o nome exato do réu, inexistindo qualquer irregularidade na conduta.
8. "A leitura de depoimento prestado em sede policial não configura nulidade da prova ou do ato processual, desde que não haja comprovação de efetivo prejuízo para a parte."(AgRg no RHC n. 198.541/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)
9. "É entendimento desta Corte de que "o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017.).
10. Embora a Defesa argumente que as testemunhas não contribuíram para robustez probatória suficiente, a análise dos depoimentos e demais elementos dos autos demonstra o contrário.
11. O policial Ronald narrou que a polícia foi acionada em razão de perturbação do sossego com aglomeração de 30-35 pessoas e um carro com som muito alto. Relatou que acompanhado de dois colegas, abordou o dono do veículo, que colaborou prontamente, abaixando o som e apresentando a documentação. Contudo, durante a abordagem, dois indivíduos chamados Mateus interferiram: o primeiro Mateus (camisa amarela) questionou a ação policial, estava visivelmente embriagado e proferiu palavras de baixo calão ("seus arrombados", "se fodam"), já o Mateus Ferreira Carvalho, réu, resistiu à abordagem, não permitiu ser abordado e também xingou os policiais, "mandou a gente se foder também". Esclareceu que o réu estava visivelmente embriagado. Indagado pelo advogado do réu, qual documento estava consultando, esclareceu que consultou o Registro de Atividade Policial, documento obrigatório elaborado pela polícia militar em toda e qualquer ocorrência que atuam.
12. Já o policial Jeancye esclareceu que era o motorista da guarnição e a equipe foi designada para atender uma ocorrência na Quadra 5. Disse que no local havia muita gente e som alto vindo de um VW Golf. Relatou que o dono do carro colaborou imediatamente, abaixando o som sem causar problemas. Entretanto, 3 pessoas distintas interferiram na abordagem: a Primeira Pessoa questionou a abordagem dizendo que era incorreta, chamou os policiais de "arrombados" e mandou "se foder"; a Segunda Pessoa, obstruiu fisicamente a abordagem, não deixando os policiais atuarem; a Terceira Pessoa apareceu depois (possivelmente parente da segunda), também desacatou mandando "tomar no cu" e "se foder". Disse que não sabe o nome exato dos envolvidos, mas afirmou que 2 pessoas (ambos chamados Mateus) proferiram xingamentos para a guarnição (mandando se foder e tomar no cú).
13. O informante Matheus disse que não viu o réu desacatando os policiais.
15. O Termo Circunstanciado (ID 71406487) detalha de forma clara e objetiva que o réu desacatou os policiais com os termos específicos "vai se foder, polícia" e "arrobado", reforçando o nexo entre o comportamento ofensivo do réu e a atuação funcional dos agentes públicos. Tais elementos probatórios, analisados em seu conjunto, são suficientes para sustentar a condenação, especialmente considerando que foram produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
16. O dolo do acusado/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais que procediam ao atendimento, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exerciam seu mister, e em razão dele.
17. Verificou-se que os fatos ocorreram no momento da abordagem, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
18. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do agente, consistente na intenção de ofender servidor público no exercício de suas funções ou em razão delas, rime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, não há falar em insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.".